Tribunal: TJPA
Processo: 0800395-44.2018.8.14.0007
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800395-44.2018.8.14.0007
JUIZO RECORRENTE: AILA DE SOUZA SILVA, DANIELE DE SOUZA E SOUZA, JAIR CHAGAS DE LIMA, REIBSON VIANA LOPES, WATSON SILVA LIMA, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BAIAO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PREVISO DE VAGAS EM EDITAL. CANDIDATOS APROVADOS NO NUMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRECEDENTE STF E STJ. REEXAME CONHECIDO E SENTENÇA CONFIRMADA
.

1.

É pacífico o entendimento na jurisprudência pátria de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação
.

2.

Demonstrados tais pressupostos, se mostra imperiosa a manutenção da sentença.

3.

Reexame necessário conhecido. Sentença mantida.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO
e
MANTER A SENTEÇA
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

RelatoRA

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO,
devido r. sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara única da Comarca de Baião, que nos autos Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela antecipada ajuizada por AILA DE SOUZA SILVA, DANIELE DE SOUZA E SOUZA, JAIR CHAGAS DE LIMA, REIBSON VIANA LOPES E WATSON SILVA LIMA em face do Município de Baião, julgou procedente o pedido de nomeação dos autores ao cargo de Agente Comunitário de Saúde, conforme Edital 001/2016, nos seguintes termos:

(...)Destarte, julgo procedentes em parte pleitos da parte dos requerentes, na forma da fundamentação acima e do dispositivo logo abaixo. Condeno o Município de Baião a, caso ainda não o tenha feito, nomear e empossar os autores nos cargos públicos relativos ao concurso em questão, de Agentes comunitários de Saúde – ACS, na forma do edital respectivo (concurso nº 01/2016/PMB-ACS), inclusive, até o vencimento do prazo do concurso de que se trata. Empresto ao dispositivo logo acima o efeito de tutela de urgência, na forma do artigo 300, do CPC, consoante, aliás, em outros termos, já requerido na petição inicial, em face de existência de probabilidade do direito já demonstrada na fundamentação e do perigo de dano, considerando que eventual frustração quanto à não nomeação ao cargo de que se trata, no que concerne aos requerentes, causar-lhes-á prejuízos financeiros e perigo ao seu orçamento doméstico, afora a sempre periclitante situação de desemprego. No que se refere às obrigações de fazer e de não fazer acima estabelecidas, quanto aos dispositivos de sentença, inclusive no que se refere à tutela de urgência deferida, estabeleço multa no valor que pode variar de R$ 10.000,00 a R$ 100.000,00, a critério exclusivo deste juízo, sem prejuízo de alteração do teto para mais ou para menos, em caso de descumprimento, afora a caracterização de crime de prevaricação, se for o caso, além de outras sanções que podem ser impostas ao requerido..(...)

O Juiz decretou a revelia do Município/Sentenciado, tendo em vista a ausência de contestação, no entanto, sem os efeitos de presunção de veracidade dos fatos, conforme artigo 345, inciso II, do CPC.

Decorreu o prazo sem a interposição de recurso, desta feita, subiram os autos para Reexame Necessário.

O Representante Ministerial não se manifestou (ID 3575633)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame.

Consta dos autos (
ID 3132570
) que os Autores/Sentenciados obtiveram aprovação no Processo Seletivo 01/2016, promovido pela Prefeitura Municipal de Baião/PA, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, dentro do número de vagas ofertadas no certame.

Conforme Edital acostado aos autos (ID 3132570 - Pág. 1 – 11) o resultado final foi homologado dia 22.09.2016 e conforme informa a inicial, até a data do ajuizamento da Ação, 18.09.2018, os Autores/Sentenciados não tinham sido nomeados, sendo que o certame conta com validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, porém não consta nos autos nenhuma informação de ter havido a prorrogação, sendo portanto, cristalino o direito subjetivo dos autores a nomeação.

Diante disso, não merece qualquer retoque a sentença de piso, pois em consonância com o entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores de que o candidato aprovado e classificado em concurso público, dentro do número de vagas ofertadas no certame, possui direito líquido e certo à nomeação.

Sobre o tema, destaco a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS,
submetido ao regime da repercussão geral
, que firmou entendimento de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

No mesmo sentido, a jurisprudência do C. STJ:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação
. 2. O candidato ora recorrente foi aprovado em concurso público para provimento de cargos de motorista no quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obtendo a 7ª colocação na lista classificatória, em um total de 10 vagas previstas no edital de abertura do certame, deixando, no entanto, de ser nomeado pela Administração durante o prazo de validade do referido concurso público. 3. Recurso ordinário provido para que seja o recorrente nomeado para o cargo de Motorista, dando-se posse ao mesmo, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ - RMS: 30539 PR 2009/0184285-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015)”
(grifei)

Por conseguinte, analisando o caso dos autos e seguindo o entendimento dos Tribunais Superiores, verifico que o edital do certame ofertou 39 (trinta e nove) vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ID 3132570), e que os candidatos foram aprovados até o limite desse número de vagas (id 1900149 - Pág. 1 - 17), de forma que resta configurado o

direito a nomeação.

Assim sendo, resta evidenciado que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em consonância com a jurisprudência dominante do STF e do STJ, não merecendo qualquer modificação em sede de Reexame Necessário, devendo ser confirmada
in totum
.

ANTE O EXPOSTO
, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
,
MANTENHO A SENTENÇA
em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora-Relatora

Belém, 17/12/2020